Tribunal: TJMT
Processo: 1025478-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025478-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), STEFANE ROBERTA FIGUEIREDO MARTINS - CPF: 006.397.872-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFANE ROBERTA FIGUEIREDO MARTINS - CPF: 006.397.872-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. F. O. - CPF: 092.645.031-02 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTOS COM BASE NA RESOLUÇÃO 539/2022 - ROL DA ANS - LEI N. 14.454/2022 - TAXATIVIDADE MITIGADA - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025478-39.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO: Y.F.O.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1048630-90.2025.8.11.0041, deferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos
“Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada a fim de que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, toda a continuidade do tratamento de todos os procedimentos indicados no relatório médico como necessários à saúde do menor (abrangendo tudo que já foi solicitado e aqueles que vierem a ser solicitados durante o tratamento), independentemente de constarem ou não no rol da ANS (seja por meio de pagamento direito aos profissionais particulares que venham a prestar os atendimentos, seja por meio de reembolso integral), na clínica escolhida pela família, em razão da indisponibilidade da rede credenciada, conforme prescrição e laudo médico que instruem a exordial, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de desobediência.”.

Aduz a Agravante, inicialmente, que nunca houve negativa ao tratamento do Agravante, que aderiu ao Plano em 20/05/2025.

Assevera que o Agravado está em carência contratual, bem como não possui cobertura para os tratamentos solicitados
“Assim, não há motivo para o custeio do referido tratamento ser imputado à Agravante da forma pretendida pela parte autora, uma vez que não possui cobertura contratual. Destaca-se que o contrato em questão é adaptado a Lei nº 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.”.

Alega
“não há que se falar em cobertura de sessões realizadas em local diverso de consultório ou ambulatório, uma vez que não há previsão de cobertura para realização de terapias em sala de aula e/ou em domicílio.”

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Instado, o Ministério Público opina pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na Tutela Antecipada deferida pelo Juízo para determinar o Tratamento do Agravado, nos seguintes termos:

“Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada a fim de que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, toda a continuidade do tratamento de todos os procedimentos indicados no relatório médico como necessários à saúde do menor (abrangendo tudo que já foi solicitado e aqueles que vierem a ser solicitados durante o tratamento), independentemente de constarem ou não no rol da ANS (seja por meio de pagamento direito aos profissionais particulares que venham a prestar os atendimentos, seja por meio de reembolso integral), na clínica escolhida pela família, em razão da indisponibilidade da rede credenciada, conforme prescrição e laudo médico que instruem a exordial, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de desobediência.”.

Sustenta a Agravante que não deve ser compelida à fornecer tratamento ao Agravado, pela ausência de cobertura.

Pois bem. Verifica-se que no presente caso restou devidamente comprovada a urgência no caso concreto e irreversibilidade da saúde da parte Agravada caso não seja fornecido o tratamento no momento adequado, conforme Laudo Médico acostado aos autos lavrado pela Dra. Manuela Holanda Rodrigues CRMSP

11840-RQE 77683, constatando-se o diagnóstico do Agravado e a necessidade do tratamento, vejamos:
“...A partir dos fatos expostos, é possível afirmar o método TREINI na escola (TnE) é o mais indicado nesse caso. Trata-se de programa interdisciplinar de educação inclusiva, pautado em evidências da ciência cognitiva da aprendizagem que fornece subsídios didáticos, curriculares e instrutivos para apoiar a inclusão nas escolas regulares, através de estratégias de reconhecimento e suporte para as principais dificuldades das crianças. O TnE objetiva fornecer subsídios curriculares para que as crianças com dificuldades de aprendizagem e/ou déficits funcionais aumentem suas chances de acompanhar as diretrizes propostas, por meio recursos/materiais didáticos, complementação curricular e instrução docente. Diante desse caso, é indicado que Yan tenha o acompanhamento multiprofissional, descrito a seguir: - Psicoterapia (ABA) associada ao Treini: 30 horas semanais - Psicopedagogia associada ao Treini: 10 horas semanais. Terapia ocupacional com integração sensorial: 2 x por semana (2 horas semanais) - Fonoaudiologia associada ao TREINI: 5 horas semanais.”.

Assim, resta a obrigação de disponibilizar o serviço, conforme aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ELETROCONVULSOTERAPIA – QUADRO CLÍNICO DERIVADO DE QUESTÕES EMOCIONAIS/PSICOLÓGICAS – RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, a peculiaridade do presente caso justifica a concessão da antecipação de tutela para garantir a vida da paciente, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, já que, na pior das hipóteses, caso o autor/agravado sucumba em última instância, a Cooperativa médica poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.” (TJMT, N.U 1001573-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Importante ainda asseverar que no presente momento somente cabe a análise do acerto ou não da decisão recorrida, não podendo adentrar ao mérito da demanda, uma vez que o feito ainda demanda ampla dilação probatória.

Nesse diapasão, é sabido que a taxatividade do ROL DA ANS é um assunto delicado que vem trazendo posicionamentos diversos no decorrer dos anos, em especial sobre as moléstias e tratamentos a serem cobertas pelos planos de saúde.

Em 2022 houve decisão pelo Superior Tribunal de Justiça que entendeu que o Rol da ANS é taxativo, conforme aresto paradigmas EREsp 1886929 e EREsp 1889704, admitindo exceções.

Tal decisão foi publicada em junho/2022, formando as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso em tela, importante consignar que o Recorrido é menor e portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

Em abril/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o tratamento multidisciplinar de autismo deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde, conforme julgado no REsp 2.043.003, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.

(...)

4. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

5. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto, do beneficiário portador de transtorno do espectro autista.

7. Segundo a jurisprudência, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias, poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde.

8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS.

9. Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário portador de transtorno do espectro autista, inclusive as sessões de musicoterapia, sendo devido o reembolso integral apenas se demonstrado o descumprimento da ordem judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, observados os limites estabelecidos na sentença e no acórdão recorrido com relação à cobertura da musicoterapia e da psicopedagogia. 10. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – destaquei.”

Ou seja, o aresto pacificou a questão em relação aos portadores de Transtorno do Espectro Autista, afastando a taxatividade do rol da ANS e reconhecendo a amplitude dos tratamentos multidisciplinares a serem ofertados, inclusive fazendo menção expressa à musicoterapia.

Insta salientar que, conforme mencionado em diversos julgados do STJ, devem ser fornecidos aos pacientes todos os tratamentos multidisciplinares indicados pelo médico que o acompanha, conforme aresto recente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125. 2. A controvérsia dos autos busca definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 4. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). 6. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 7. Conforme entendimento firmado pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. 8. No caso, acolher a tese pleiteada pela agravante acerca do não cabimento da indenização por danos morais exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e na relação contratual estabelecida, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) – destaquei.

Cuidando-se de direito à vida/saúde, bem de valor inestimável,
ab initio
, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira.

Outrossim, afasta-se a irreversibilidade da medida, porquanto presente a possibilidade de ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025